Tribunal: TJSP
Processo: 1017518-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO – ATRASO AÉREO – Apelo que versa exclusivamente sobre a majoração dos danos morais fixados na sentença recorrida – Cabimento – Apelante que sofreu atraso em aproximadamente de seis a sete horas de seu voo internacional, não podendo comparecer a compromisso previamente agendado – Dano moral configurado – Considerando as especificidades

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO – ATRASO AÉREO – Apelo que versa exclusivamente sobre a majoração dos danos morais fixados na sentença recorrida – Cabimento – Apelante que sofreu atraso em aproximadamente de seis a sete horas de seu voo internacional, não podendo comparecer a compromisso previamente agendado – Dano moral configurado – Considerando as especificidades do caso concreto e, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabível à espécie a majoração dos danos morais fixados em sentença de R$4.000,00 para R$6.000,00 em favor do autor apelante – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.